Tribunal: TJMT
Processo: 0002476-24.2017.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002476-24.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAMILA RIBEIRO MARINS - CPF: 064.442.519-90 (VÍTIMA), FAUSTINO IZAIAS DOS SANTOS LIMA - CPF: 394.778.439-20 (APELANTE), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRELIMINAR ARGUIDA PELA PGJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – ACOLHIMENTO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA – DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.

Após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena em concreto. Assim, transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, a teor do disposto no art. 107, inciso IV, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Faustino Izaias dos Santos Lima
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n. 0002476-24.2017.8.11.0037, que o condenou nas sanções do art. 129, § 9o, c/c o art. 61, II, ‘a’, ambos do Código Penal, com as disposições da Lei 11.340/06, impondo-lhe a pena de 3 meses e 15 dias de detenção, aplicando-lhe a suspensão condicional da pena.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia o reconhecimento da ausência de união estável e/ou sócio afetiva, e a absolvição do apelante ante a insuficiência probatória para a condenação ou pela atipicidade do fato; subsidiariamente, requer o afastamento da pena indenizatória (Id. 102983989).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, refuta as alegações defensivas e pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 10283991).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça arguiu
preliminar de prescrição
da pretensão punitiva estatal, manifestando-se pela extinção da punibilidade do réu pela prescrição retroativa (Id. 107139458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal contra a sentença que condenou o acusado
Faustino Izaias dos Santos Lima
pela prática do crime de lesão corporal, perpetrado contra a sua companheira Camila Ribeiro Martins.

Ressai da exordial acusatória, in verbis:

“(...) Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 30 de novembro de 2.016, por volta das 16h00min, no interior da residência localizada na Rua Vila Rica, n. 29, Bairro Gnoato, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, FAUSTINO IZAIAS DOS SANTOS LIMA, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n.11.340/2006, ofendeu a integridade corporal da companheira Camila Ribeiro Marins.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciando FAUSTINO IZAIAS, sob a alegação de que a companheira Camila Ribeiro Marins o estava traindo, a xingou e, em seguida, quando ela saía da residência, a puxou pelos cabelos, desferiu-lhe socos na boca e no corpo e, com as mãos, apertou o seu pescoço, produzindo-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesão Corporal aportado às fls. 17/19-IP e no Mapa Topográfico para Localização de Lesões de fl. 21-IP.

Ao que ressoa, o denunciando agiu por motivo torpe, eis que movido pelo sentimento de posse que nutre pela vítima.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado FAUSTINO IZAIAS DOS SANTOS LIMA infringiu os comandos normativos descritos nos preceitos primários (norma de conduta) do artigo 129, § 9.o, c/c o artigo 61, inciso II, alíneas “a” (motivo torpe) e “f”, ambos do Código Penal, com observância da Lei Federal n. 11.340/2006, estando, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção). (...)”
– Id. 102981494.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do delito de lesão corporal, contra sua companheira, nos termos do art. 129, § 9o, c/c o art. 61, II, ‘a’, ambos do Código Penal, com as disposições da Lei 11.340/06, impondo-lhe a pena de 3 meses e 15 dias de detenção, aplicando-lhe a suspensão condicional da pena (Id. 102983982).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, a fim de que seja reconhecida a ausência de união estável e/ou sócio afetiva, e pleiteia a absolvição do apelante ante a insuficiência probatória para a condenação ou em razão da atipicidade do fato; subsidiariamente, requer o afastamento da pena indenizatória.

Com a detida análise dos autos, verifico que a preliminar arguida pelo douto procurador de justiça deve ser acolhida, em virtude da ocorrência da
prescrição da

pretensão punitiva estatal
, na modalidade retroativa, ficando prejudicado o exame do mérito recursal.

Consta do feito que o delito em apreço foi praticado no dia 30 de novembro de 2016.

A denúncia foi recebida no dia
28 de abril de 2017
(Id. 102983952).

A sentença condenatória, por sua vez, foi prolatada/publicada no dia
1o de setembro de 2021
(Id. 102983982).

Com efeito, de acordo com a regra disposta no artigo 110, § 1o do Código Penal:
“A prescrição,

depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação (...)
regula-se pela pena aplicada”
, além disso, leva-se em consideração os prazos previstos no artigo 109 do mesmo diploma normativo.

Ao recorrente foi aplicada a pena privativa de liberdade de
3 meses e 15 dias de detenção
, logo, o prazo prescricional é de 3 anos, conforme consta do inciso VI do referido artigo, veja-se:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (...)”.

Nesse contexto, imperioso decretar a extinção da punibilidade do acusado em decorrência da
prescrição retroativa
, pois entre a data do recebimento da denúncia (28.4.2017) e a prolação/publicação da sentença condenatória (1o.9.2021),
transcorreu prazo superior a 3 anos
, sem que houvesse causas de suspensão ou de interrupção do prazo prescricional.

Sobre o tema, trago precedente deste Tribunal de Justiça:

“(...) Extingue-se a punibilidade do réu pelo advento da prescrição retroativa quando entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória recorrível, transcorre prazo, calculado de acordo com a pena em concreto, superior ao previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.
” (TJMT, RAC n. 138463/2014, Relator: Desembargador Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 18.2.2015, publicado no DJe 23.2.2015).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, c/c o art. 110, § 1o, todos do Código Penal,
declaro a extinção d
a punibilidade
do recorrente

Faustino Izaias dos Santos Lima
do crime previsto no
art. 129, § 9o, do Código Penal, com as disposições da Lei 11.340/06
, afastando todos os efeitos decorrentes da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022